Tribunal: TJSP
Processo: 0003323-24.2018.8.26.0635
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Sentença de pronúncia – Art. 121, § 2o, inciso III, e no art. 211, ambos do Código Penal.
Recurso Defensivo buscando a absolvição sumária com relação ao delito de homicídio qualificado, diante da presença da excludente de ilicitude consistente na legitima defesa, e a absolvição sumária ou despronúncia com relação ao crime previsto no art. 211, do Código Penal –

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Sentença de pronúncia – Art. 121, § 2o, inciso III, e no art. 211, ambos do Código Penal.
Recurso Defensivo buscando a absolvição sumária com relação ao delito de homicídio qualificado, diante da presença da excludente de ilicitude consistente na legitima defesa, e a absolvição sumária ou despronúncia com relação ao crime previsto no art. 211, do Código Penal – Destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Pleito subsidiário de afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso III, do Código Penal – emprego de meio cruel.
Recurso Ministerial buscando o reestabelecimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, a fim de que sejam submetidas à apreciação Egrégio Tribunal do Júri, e que seja cassado o benefício da liberdade provisória, decretando-se, por via de consequência, a prisão preventiva da acusada, tendo em vista a presença dos pressupostos e requisitos para tanto.
Materialidade do delito comprovada e presença de indícios de autoria diante das provas produzidas em juízo – Inteligência do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal – Decisão de pronúncia que configura juízo de admissibilidade da acusação e que apenas submete o caso à apreciação de seu Juiz Natural, que é o Tribunal do Júri, para julgamento com a soberania que lhe atribui a Constituição Federal – Momento em que vigora o princípio in dubio pro Societate.
Tese de legítima defesa que não restou claramente demonstrada – Momento em que vigora o princípio in dubio pro societate – Incabível o afastamento da qualificadora do emprego de meio cruel.
Qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima que não são manifestamente improcedentes e devem ser submetidas à apreciação Egrégio Tribunal do Júri.
Infração conexa ao crime doloso contra a vida. Impossibilidade de absolvição ou despronúncia. Competência para análise meritória que também cabe ao Tribunal Popular.
Prisão cautelar que não se afigura necessária no momento – Ausentes os requisitos legais do art. 312, do Código de Processo Penal.
Recurso Defensivo desprovido.
Recurso Ministerial parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000641026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito
no
0003323-24.2018.8.26.0635,
da Comarca de São Paulo, em que é recorrente/recorrida ADRIANA PEREIRA SIQUEIRA, é recorrido/recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da Defesa e
deram parcial provimento do recurso do Ministério Público, para incluir as
qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, dando
Adriana Pereira Siqueira como pronunciada pelo art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, e no
art. 211, ambos do Código Penal, mantendo íntegra, no mais, a r. decisão proferida por
seus próprios fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E JUSCELINO
BATISTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ELY AMIOKA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003323-24.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 2/22
Voto no 10.323
Recurso em Sentido Estrito no 0003323-24.2018.8.26.0635
Comarca: São Paulo 3a Vara do Júri
Recorrentes: 1) Adriana Pereira Siqueira (recurso em liberdade)
2) Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorridos: 1) Adriana Pereira Siqueira
2) Ministério Público do Estado de São Paulo
Recurso em Sentido Estrito Sentença de pronúncia Art. 121,
§ 2o, inciso III, e no art. 211, ambos do Código Penal.
Recurso Defensivo buscando a absolvição sumária com relação
ao delito de homicídio qualificado, diante da presença da
excludente de ilicitude consistente na legitima defesa, e a
absolvição sumária ou despronúncia com relação ao crime
previsto no art. 211, do Código Penal Destruição, subtração
ou ocultação de cadáver. Pleito subsidiário de afastamento da
qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso III, do Código
Penal emprego de meio cruel.
Recurso Ministerial buscando o reestabelecimento das
qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a
defesa da vítima, a fim de que sejam submetidas à apreciação
Egrégio Tribunal do Júri, e que seja cassado o benefício da
liberdade provisória, decretando-se, por via de consequência, a
prisão preventiva da acusada, tendo em vista a presença dos
pressupostos e requisitos para tanto.
Materialidade do delito comprovada e presença de indícios de
autoria diante das provas produzidas em juízo Inteligência do
art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal Decisão de
pronúncia que configura juízo de admissibilidade da acusação
e que apenas submete o caso à apreciação de seu Juiz Natural,
que é o Tribunal do Júri, para julgamento com a soberania que
lhe atribui a Constituição Federal Momento em que vigora o
princípio in dubio pro Societate.
Tese de legítima defesa que não restou claramente
demonstrada Momento em que vigora o princípio in dubio
pro societate Incabível o afastamento da qualificadora do
emprego de meio cruel.
Qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a
defesa da vítima que não são manifestamente improcedentes e
devem ser submetidas à apreciação Egrégio Tribunal do Júri.
Infração conexa ao crime doloso contra a vida. Impossibilidade
de absolvição ou despronúncia. Competência para análise

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003323-24.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 3/22
meritória que também cabe ao Tribunal Popular.
Prisão cautelar que não se afigura necessária no momento
Ausentes os requisitos legais do art. 312, do Código de
Processo Penal.
Recurso Defensivo desprovido.
Recurso Ministerial parcialmente provido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Adriana Pereira Siqueira e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra a
r. decisão de fls. 638/643, prolatada pelo MM. Juiz de Direito Dr. Marcus Alexandre
Manhães Bastos, que pronunciou Adriana Pereira Siqueira como incursa no art. 121,
§ 2o, inciso III, e no art. 211, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetida a
julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.
Foi permitido o recurso em liberdade.
Inconformada, recorreu a Defesa, buscando a absolvição
sumária com relação ao delito de homicídio qualificado, diante da presença da
excludente de ilicitude consistente na legitima defesa, e a absolvição sumária ou
despronúncia com relação ao crime previsto no art. 211, do Código Penal Destruição,
subtração ou ocultação de cadáver. Subsidiariamente, postula pelo afastamento da
qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso III, do Código Penal emprego de meio
cruel (fls.703/731).
Do mesmo modo, recorreu o D. Representante do
Parquet, buscando o restabelecimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso
que dificultou a defesa da vítima, a fim de que sejam submetidas à apreciação Egrégio
Tribunal do Júri, e que seja cassado o benefício da liberdade provisória, decretando-se,
por via de consequência, a prisão preventiva da acusada, tendo em vista a presença dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003323-24.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 4/22
pressupostos e requisitos para tanto (fls. 669/675).
Processado o recurso, com contrarrazões da Defesa
(fls. 678/696) e do Ministério Público (fls. 739/744), a r. decisão recorrida foi mantida
em sede de juízo de retratação (fls. 745).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso Defensivo e pelo provimento do recurso Ministerial
(fls. 758/761).
É o relatório.
Consta da denúncia que:
“(...) no dia 21 de abril de 2018, a partir das 23
horas, na Rua Altino Martins da Vitória, no 451, Bairro Jordanópolis, nesta
cidade e comarca da Capital, ADRIANA PEREIRA SIQUEIRA1,
indiciada às fls. 42/52, agindo com intenção de matar, por motivo torpe,
com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima, matou Claudeci Candido de Melo, conforme laudo necroscópico
que será posteriormente juntado aos autos.
Consta, ainda, que no dia 22 de abril de 2018, por
volta de 05 horas, na Avenida Piero Di Lorenzo, no 328, Cidade Dutra,
neste município, ADRIANA PEREIRA SIQUEIRA destruiu cadáver ou
parte dele, ateando-lhe fogo.
Apurou-se
que
a
denunciada
tinha
um
relacionamento amoroso com a vítima e passou a suspeitar de uma possível
traição.
No dia dos fatos, ambos estavam na casa da
1 43 anos, solteira, superior incompleto (pedagogia), instrutora, desempregada, tem três filhos (42/44).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003323-24.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 5/22
indiciada quando iniciou-se uma discussão em virtude da suposta traição.
Em dado momento, a indiciada desferiu uma facada no peito da vítima e
amarrou suas mãos. O ofendido tentou se defender, mas a acusada desferiu-
lhe outra facada. A vítima tentava soltar-se de qualquer forma, mas não
conseguia porque estava amarrada, ocasião em que a indiciada desferiu a
terceira facada.
Após, a denunciada ficou aguardando a diminuição
dos movimentos da vítima e o esfriamento do corpo, amarrando também
seus pés para impedir qualquer possibilidade de reação.
Por volta de duas horas da madrugada, o ofendido
parou de se movimentar. A indiciada então enrolou o corpo em sacos
plásticos e o colocou dentro do veículo do próprio ofendido. Em seguida,
pegou um galão de gasolina e entrou no carro, com a intenção de desfazer-
se do corpo.
Dirigiu até a Avenida Piero Di Lorenzo, estacionou
e jogou gasolina no corpo e no automóvel. Após algum tempo, conseguiu
um isqueiro e ateou fogo no corpo, provocando a destruição do cadáver ou
parte dele.
A indiciada jogou fora a faca utilizada no crime,
bem como as roupas que utilizou durante o delito. Alguns objetos foram
posteriormente recuperados pela polícia com a ajuda da própria indiciada.
O crime foi praticado por motivo torpe, consistente
em vingança, em virtude de a denunciada acreditar que era traída pelo
ofendido.
O delito foi perpetrado com emprego de meio cruel,
pois a denunciada aumentou inutilmente o sofrimento do ofendido,
deixando-o morrer lentamente, bem na sua frente, verificando de tempo em
tempo se o corpo já tinha esfriado. Agindo assim, a indiciada revelou uma
brutalidade fora do comum, em contraste com o mais elementar sentimento
de piedade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003323-24.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 6/22
O crime foi praticado mediante recurso que
dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista que a denunciada o
surpreendeu e o amarrou para que não conseguisse reagir enquanto era
lesionado pelas facadas”. (fls. 174/177).
A denúncia foi recebida em 14/05/2018 (fls. 179).
Inicialmente, impende consignar que a pronúncia é
decisão pela qual é proclamada a admissibilidade da acusação para que o réu seja
submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Para sua prolação, bastam dois requisitos: prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria.
No caso dos autos, a materialidade restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletins de ocorrência (fls. 12/17 e 18/20),
auto de exibição e apreensão (fls. 40), autos de recognição visuográfica do local do
crime (fls. 59/63 e 69/74), laudo pericial realizado nos locais onde ocorreram os fatos
narrados (fls. 536/583), e laudo necroscópico (fls. 585/589), bem como demais provas
amealhadas aos autos.
Verificam-se, outrossim, indícios suficientes de autoria.
Ouvida na fase inquisitiva, a ré disse que teve um
relacionamento com a vítima por aproximadamente quatro anos. Da relação tiveram um
filho, que à época do ocorrido tinha aproximadamente três anos e meio. O ofendido
tinha relacionamento com outras mulheres além da depoente, o que motivava as brigas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003323-24.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 7/22
entre o casal. Em setembro de 2017, descobriu uma traição que gerou muita raiva,
oportunidade em que houve agressão física mútua. O relacionamento terminou, mas a
vítima sempre a perseguia tentando reatar o relacionamento. Em dezembro de 2017, se
reconciliaram, ocasião em que a vítima prometeu que iria mudar. Sempre que brigavam,
o ofendido a ameaçava fazendo o uso de uma arma, que depois descobriu tratar-se de
uma arma de brinquedo. Tinha medo do ofendido e por isso não fez “B.O” das
agressões que sofreu. Em dado momento após a reconciliação, o ofendido passou a
apresentar um comportamento estranho, pois, dentre outras, guardava o celular na
cueca. Mesmo assim, a depoente conseguiu acesso ao conteúdo do celular e descobriu
que o ofendido estava lhe traindo novamente. No dia dos fatos, o ofendido chegou em
sua residência por volta de 23:00 horas. Na casa estava apenas o filho do casal. O
ofendido começou a comer e questionou o motivo pelo qual ela estava com “cara de
bunda”. Iniciaram uma discussão por conta das traições do ofendido e logo chegaram
às vias de fato. Durante a briga o ofendido dizia que iria matá-la, inclusive, tentou
pegar uma faca, mas a depoente conseguiu alcançar o objeto primeiro e desferiu uma
facada no peito da vítima, a qual ficou ainda mais agressiva. Assim, amarrou a mão do
ofendido com “enforca-gato” e com um pano elástico. Mesmo amarrado, o ofendido
conseguia se mexer, sendo que conseguiu morder a mão da depoente, motivo pelo qual
ela deu mais uma facada nele. Mesmo após duas facadas, o ofendido continuava
agressivo e a todo o momento dizia: “me solta que eu não vou te trair mais”. A
depoente tentou conter a vítima, sujando-se de sangue, mas Claudeci não parava
de se mexer, pelo que a depoente desferiu uma terceira facada. “Na sequência
aguardou a até que a vítima diminuísse a agitação e com medo amarrou também os
pés dele no sofá. A indiciada ficou observando a vítima parava de se mexer e se seu
corpo esfriava, mas continuava olhando para a indiciada e seu corpo permanecia
quente, nesse momento a indiciada o enrolou em sacos plásticos, trouxe o carro da
vítima para dentro de seu quintal, muito próximo à porta, e com muita dificuldade
colocou o corpo da vítima dentro do veículo. A indiciada tinha um galão com gasolina
dentro do quintal, de forma que levou consigo o combustível, dirigiu o carro para uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003323-24.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 8/22
rua próxima, estacionou e jogou a gasolina, contudo a indiciada não tinha fósforo ou
isqueiro, de forma que deixou o carro com o corpo e tentou obter fósforo ou isqueiro
com transeuntes, mas não conseguiu, voltou para sua casa e também não tinha fósforo,
voltou ao local onde o carro estava e abordou um desconhecido oferecendo-lhe dez
reais pelo isqueiro, ao que tal pessoa lhe vendeu o isqueiro que tinha. De posse do
isqueiro tentou atear fogo ao corpo, mas teve muita dificuldade, tentava acender um
pedaço de papel, mas a chama apagava, então teve a ideia de colocar fogo num
pedaço de pano que estava no corpo e com isso conseguiu iniciar a chama no
cadáver, correndo e virando a esquina logo em seguida, sem olhar para trás” (sic).
Posteriormente, se desfez das roupas que usou durante a prática criminosa, bem
como da faca utilizada no crime. Na presença da equipe do DHPP indicou os locais
onde dispensou as roupas, as quais foram encontradas, mas não encontrou mais a faca
utilizada no crime. Disse que não premeditou o crime, sendo que o praticou, pois estava
com muita raiva das traições da vítima. “Indagada porque não chamou a polícia ou
resgate quando ele estava dominado, pela indiciada foi dito que estava muito nervosa e
não pensou nisso, estava com medo dele estar vivo e lhe agredir ou matar, para
indiciada, naquele momento, era ela ou a vítima que morreria” (fls. 08/10).
Já em juízo, Adriana Pereira Siqueira, corroborando o
que havia dito na fase inquisitiva, declarou que é professora e trabalha com crianças e
adultos especiais. Não era casada com o ofendido, apenas moravam juntos. Não tem
outras passagens criminais. Sobre o ocorrido, disse que no dia dos fatos o ofendido
tinha prometido almoçar com a depoente e sua família, mas não compareceu. A
depoente passou em frente à casa da vítima e viu que ele estava fazendo uma 'festa' com
familiares, amigos e algumas mulheres. Já no período noturno, por volta das 23:00, o
ofendido chegou à sua residência bêbado. Ele estava agressivo e a ofendia, dizendo que
não gostou da presença da depoente na 'festa' que dera mais cedo. Passaram a discutir de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003323-24.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 9/22
uma forma mais séria e logo “saíram na mão”. As agressões mútuas cessaram, pois os
pais da depoente e uma de suas filhas passaram pela residência, e eles [ré e vítima] não
brigavam na frente dos outros. Mais tarde, iniciaram uma nova discussão, sendo que a
depoente tentava terminar o relacionamento, mas o ofendido não aceitava. Claudeci foi
para cima dela e, para se defender, ela pegou uma faca. Trocaram agressões mútuas,
sendo que em dado momento acabou agredindo o ofendido com dois golpes de faca.
A vítima foi para sala e caiu no sofá. A depoente ficou olhando para o ofendido deitado
no sofá esperando pela morte dele. O ofendido se mexia no sofá e dizia que iria matar a
depoente, assim, ela amarrou as pernas e os braços dele. Mesmo amarrada, a vítima
se mexia, motivo pelo qual a depoente desferiu uma terceira facada nele. Depois,
colocou o ofendido no carro, foi até uma rua próxima e ateou fogo no carro. Consignou
que não queria matar o ofendido e só o fez, pois ele queria pegar uma faca. Isto, é,
agiu em legítima defesa. Além disso, afirmou que já havia sido agredida e ameaçada
em outras oportunidades pelo ofendido. Nunca foi à delegacia, pois o ofendido era
agressivo e dizia que iria matá-la caso ela fosse. Tinha medo de Claudeci, porque
quando ele bebia se transformava em um sujeito agressivo, apesar de ser extrovertido e
alegre no meio dos amigos. O ofendido traía muito a depoente e tinha muito ciúmes
dela (fls. 502/534).
Ouvida na fase policial e em juízo, a testemunha Jonatas
Lopes Rodrigues, Policial Militar, afirmou que iniciou o serviço com a ocorrência do
homicídio do ofendido. Bombeiros encontraram um veículo queimado e um corpo em
seu interior. Pelas placas do veículo conseguiram o cadastro do proprietário e foram até
a residência dele. Chegando no endereço, conversou com um casal de idosos, que o
informou que o veículo era de seu filho e que ele estaria na casa da namorada. Buscou
preservar o casal de idosos, não contando sobre o ocorrido, e pediu o endereço da
namorada do filho do casal. Uma equipe foi ao novo endereço indicado, no qual residia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003323-24.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 10/22
a ré. Teve contado com a acusada apenas na delegacia, sendo que lá ela questionou se
era possível que seu namorado, o ofendido, estivesse no interior do veículo
carbonizado. A acusada estava tranquila e demonstrou um pouco de surpresa com
relação ao ocorrido com o veículo da vítima. No dia seguinte ao crime, ficou sabendo
na delegacia que a ré teria confessado a prática do crime. Não chegou a entrar na
residência da ré (fls. 06 e 312/317).
No mesmo sentido relato do Policial Militar Antonio
Targino da Silva Neto, também ouvido em ambas as fases da persecução penal (fls. 07 e
348/351).
Em juízo, o Doutor Leandro Rigobello Ramos, Delegado
de Polícia, declarou que quando dos fatos recebeu uma solicitação da 'colega' dos
Jardins das Imbuias, 101o D.P., noticiando sobre o encontro de um cadáver carbonizado
no interior de um veículo. Assim, foi para o local com toda a equipe, perícia,
papiloscopista e investigadores, como é de costume. “Era uma via de acesso de mão
única, em declive, né? E o carro estava bem na curva, então um localzinho estratégico
para esse tipo de situação, abandonar o carro, por fogo e tal. Ali a gente levantou o
emplacamento do carro e depois de feito o trabalho fomos na casa do proprietário, que
era dos pais do Claudeci, um casal de idosos que nem estavam sabendo ainda, a gente
também nem sabia se o corpo que estava lá dentro ela dele” (sic). O casal de idosos
disse que o filho tinha ido dormir na casa da namorada, Adriana. Foi até a residência de
Adriana e conversou com ela. Durante a conversa, viu que tinha uma mancha de sangue
na calça da acusada. A Investigadora Elis indagou Adriana, a qual respondeu que o
sangue era decorrente de menstruação. Na sequência, entrou na residência da acusada e
viu sangue no sofá e 'um monte de coisa'. Em razão disso, a acusada acabou
confessando informalmente a prática criminosa. Até a ré confessar, não se sabia que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003323-24.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 11/22
o corpo carbonizado era do ofendido. A ofendida alegou que agiu em legítima defesa,
pois eles teriam tido uma discussão durante a madrugada. Durante a confissão, a
acusada agiu com espontaneidade, chorou e se mostrou arrependida. O motivo do
crime teria sido uma traição por parte do ofendido. Ela [ré] disse que depois que
colocou o corpo no carro e levou até o local onde ateou fogo no automóvel, saiu pelo
bairro jogando peças de roupa. Adriana acompanhou a equipe toda e foram recuperando
o que fora dispensado. Não localizaram a faca utilizada no crime. A ré disse que
agiu sozinha (fls. 318/330).
Ouvida apenas na fase inquisitiva, a Policial Civil Elis
Maria Leal declarou que, juntamente com a Autoridade Policial, passou a diligenciar
tendo em vista os fatos envolvendo a vítima Claudeci. Chegaram à residência da
indiciada, a qual também estava chegando ao local no momento. A acusada confessou
informalmente a prática delitiva e indicou onde estariam os petrechos utilizados no
crime (fls. 03).
Ouvido na fase policial e em juízo, a testemunha
Claudinei Cândido de Melo, irmão do ofendido, disse que a vítima não morava com a
acusada, mas passava toda a noite na residência de Adriana para ver o filho do casal.
Eles [réu e vítima] tinham um relacionamento havia três ou quatro anos. “Eles
brigavam, ela era ciumenta, ele não podia fazer nada, não podia sair para lugar
nenhum, não podia nem me visitar na minha casa que ela ligava para ele, perguntava
onde ele estava, por que ele estava ali, o que ele foi fazer lá, por que não chamou ela
para ir junto, ela sempre brigava com ele porque ele ia fazer alguma coisa. Ele ia para
a academia, ela ia ver se ele estava na academia mesmo, sempre controlava ele de
alguma forma (...) Ela batia bastante, tipo, agredia ele, já tentou atropelar ele uma vez
de moto, que ela tinha uma moto” (sic). O ofendido, por sua vez, não era agressivo com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003323-24.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 12/22
a acusada, ao contrário, ele era muito tranquilo, e sequer revidava as agressões sofridas.
Não tem conhecimento se o ofendido tinha relacionamentos fora do 'casamento'. O
ofendido era bem forte. Não sabe como aconteceu o narrado na denúncia, acreditando
que a ré pode ter 'dopado' o ofendido para fazer o que fez. Ouviu dizer que a ré teve
ajuda na prática criminosa. Entrou na residência da acusada e viu o sofá cheio de
sangue. Sempre alertava o irmão para 'largar' a acusada, inclusive o fez no dia de sua
morte (fls. 92/94, 113 e 331/347).
Ouvida apenas em juízo, a testemunha Sebastiana Maria
de Melo, mãe da vítima, disse que Claudeci morava consigo [depoente]. O ofendido ia
visitar o filho que tinha com Adriana e acabava ficando um pouco lá, isto é, alguns
dias, mas depois retornava. Adriana não saía de casa. A ré tinha um 'gênio muito
forte', se apresentando ciumenta demais, tipo 'doente de ciúmes'. O ofendido
sempre levava as atitudes de Adriana na brincadeira. Não sabe dizer se o ofendido era
'mulherengo'. Seu filho trabalhava como cabeleireiro. No dia dos fatos, Claudeci
trabalhou até 22:00 horas, voltou para casa, mas logo saiu, dizendo que iria ver o filho
do casal. No dia seguinte ao crime, os policiais chegaram à sua residência e foram
dando a notícia da morte de seu filho 'aos poucos'. O ofendido era 'fortinho'. A vítima
não tinha passagens criminais (fls. 434/452).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003323-24.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 13/22
Ouvida na fase policial e em juízo, a testemunha Fabiana
Pereira Siqueira do Amaral, irmã da acusada, declarou que mora na frente da casa de
Adriana, mas não ouviu nenhuma discussão quando do ocorrido, apenas um barulho no
portão por volta de 03:00 horas. Ficou sabendo da morte da vítima por meio de sua
sobrinha Gabriela, filha da ré e enteada do ofendido. Após o crime, entrou na
residência do casal na presença da polícia e viu manchas de sangue. Não gostava do
ofendido, pois ele era 'mau caráter', 'garanhão', 'galinha' e se achava o 'bambambã'. Sua
irmã sempre foi uma pessoa muito reservada, não falava de seus sentimentos. Uma
semana antes do ocorrido, soube que a ré estava machucada no pé por conta de uma
briga com o ofendido, pois ele teria engravidado outra mulher. A ré tentou romper o
relacionamento com o ofendido por várias vezes, mas ele dizia que iria mudar, mas isso
não acontecia, sendo que ele voltava a ser um sujeito 'ruim' (fls. 04 e 280/296).
Ouvida na fase policial e em juízo, a testemunha
Cristopher da Silva Xavier, companheiro da filha da ré, disse que quando do ocorrido
estava se mudando da residência de Adriana. Chamava o ofendido de 'Cadal'. No dia
dos fatos, passou na residência da acusada, pois sua companheira precisava pegar
algumas roupas, ocasião em que viu 'Cadal' de longe e apenas o cumprimentou
balançando a cabeça. No dia seguinte, retornou à casa da ré e viu várias viaturas da
polícia. O relacionamento entre Adriana e 'Cadal' era fechado, sendo que eles não
deixavam transparecer nada. 'Cadal' não morava na residência de Adriana, apenas
passava lá no período noturno para ver o filho do casal. Adriana engravidou de 'Cadal'
quando ainda era casada. A companheira do depoente e filha da acusada, Marcela, não
se dava bem com a vítima. Nunca presenciou uma briga entre 'Cadal' e Adriana. 'Cadal'

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003323-24.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 14/22
era muito ciumento, mas em contrapartida era muito 'mulherengo'. Nas discussões de
Adriana e 'Cadal' nunca presenciou agressão física ou verbal. Entrou na residência
depois que a perícia técnica saiu e viu manchas de sangue no sofá (fls. 05 e 297/311).
Ouvida apenas em juízo, a testemunha Marilda Felizardo
Saborido Silva, declarou que conhece Adriana há mais ou menos vinte e cinco anos. Se
conheceram na igreja. Sabe que a ré trabalhou em uma escola infantil como cuidadora,
mas tem detalhes de como era sua relação com as crianças. A ré não parecia ser uma
pessoa agressiva, ao contrário, era simpática com todo mundo (fls. 453/457).
Ouvida apenas em juízo, a testemunha Rose Mary de
Andrade, afirmou que conhece Adriana há mais ou menos dezoito anos. Conheceu o
ofendido 'de passagem'. A ré não falava muito das brigas com Claudeci. A acusada já
lhe disse que tinha muito medo do ofendido, pois ele seria 'muito estranho'. Ressaltou
que a acusada “ajuda todo mundo, uma pessoa que está sempre disposta, qualquer hora
que ligar, precisando de alguma coisa, ela estava lá para ajudar”. Adriana não é
agressiva. Não se considera amiga íntima da ré, sendo que são apenas comadres
(fls. 458/467).
Ouvida apenas em juízo, a testemunha Ivanete Inocencia
dos Santos, disse que conhece Adriana desde pequena. Sempre ouviu falar bem da
acusada. A família dela é bacana (fls. 468/471).
Ouvida apenas em juízo, a testemunha Marcos Paulo dos
Santos Andreoni, Bombeiro Militar, afirmou que deu aulas para Adriana no curso de
'bombeiro civil'. Asseverou que a ré era uma pessoa dócil e participativa (fls. 472/479).
Ouvida apenas em juízo, a testemunha Adriana Santana

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003323-24.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 15/22
da Silva, declarou que conhece a ré há mais ou menos vinte anos. Estudaram juntas.
Adriana era muito amiga das filhas. Não conversavam muito sobre as respectivas vidas
íntimas. Nada soube dizer sobre os fatos narrados no processo criminal (fls. 480/484).
Ouvida apenas em juízo, a testemunha Juliana Freire
Santos Afonso, disse que conhece Adriana há mais ou menos 13 anos. Trabalharam
juntas em uma escola em 2005. Nada soube dizer sobre os fatos narrados no feito em
questão (fls. 485/489).
Ouvida apenas em juízo, a testemunha Márcia Silva de
Melo, afirmou que conhece a acusada há mais ou menos vinte e um anos. São amigas e
confidentes. Disse que a vítima lhe relatou que o ofendido era possessivo e a agredia. A
depoente nunca gostou do ofendido. Ele [vítima] tinha fama de ser 'galinha'. Nada sabe
sobre o crime propriamente dito (fls. 490/501).
Diante do conjunto probatório, o MM. Juízo a quo
entendeu ser o caso de submissão dos fatos ao seu Juiz Natural, o Tribunal do Júri.
Destaque-se que na primeira fase do procedimento do júri
apenas se realiza o juízo de admissibilidade da acusação, oportunidade em que vigora
o princípio in dubio pro societate.
Nesse sentido, também é o disposto no art. 413, § 1o, do
Código de Processo Penal, bem como o entendimento do C. STF:
“(...) A fundamentação da sentença de pronúncia deve
observar os limites inerentes ao juízo de admissibilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003323-24.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16/22
da acusação, restringindo-se a declinar as razões para o
convencimento acerca da materialidade do fato e de
indícios
suficientes
de
autoria.
Precedentes:
HC
94274/SP, rel. Min. Carlos Britto, 1a Turma, DJ de
4/2/2010; AI 458072-ED/CE rel. Min. Joaquim Barbosa,
2a Turma, DJ de 15/10/2009; RE 521813/PB, rel. Min.
Joaquim Barbosa, 2aTurma, DJ de 19/3/2009. 3. A
fórmula ideal para a fundamentação da sentença de
pronúncia encontra-se no art. 413, § 1o do CPP, na
redação da Lei no 11.689/2008, que aperfeiçoou a
redação outrora disposta no art. 408 do CPP, atentando
para o problema do excesso de linguagem discutido
amplamente na doutrina e para os julgados do Supremo e
do STJ acolhendo a tese. 4. In casu, o Juízo pronunciante
acautelou-se o quanto possível para não incidir em
excesso de linguagem, e indicou os elementos que
motivaram o seu convencimento acerca da materialidade
do crime e dos indícios de autoria, apontando peças,
declarações e testemunhos, por isso que a fundamentação
declinada mostrou-se robusta e harmônica com a
jurisprudência desta Corte. (...)”.
(HC 101698, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 1a Turma,
julgado em 18/10/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-227 DIVULG 29-11-2011 PUBLIC 30-11-2011).
Analisando-se as provas constantes dos autos, há indícios
suficientes de autoria e materialidade por parte de Adriana Pereira Siqueira, no que
diz respeito ao delito de homicídio.
Deste modo, não há que se falar em despronúncia de
Adriana.
De outra sorte, o quanto relatado nos autos não evidencia
de forma clara e inequívoca que Adriana tenha agido para repelir injusta agressão, atual
ou iminente, do que modo que não há que se reconhecer aqui a referida causa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003323-24.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 17/22
excludente de ilicitude.
A circunstância qualificadora (emprego de meio cruel)
deve ser mantida, eis que não é manifestamente improcedente, devendo ser submetida
ao crivo dos Srs. Jurados em plenário. Nesse sentido, já se decidiu:
“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO SENTIDO
ESTRITO.
PRONÚNCIA.
QUALIFICADORA.
MANUTENÇÃO. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
Em sede de juízo monocrático deve ser mantida
qualificadora não manifestamente improcedente, sob pena
de usurpação de competência do Tribunal do Júri”.
(TJMA, RSE 0450112013/MA, Rel. Des. Benedito de
Jesus Guimarães Belo, 3a Câmara Criminal, j. 03.02.2014,
publ. 06.02.2014, destaquei).
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
PRONÚNCIA.
QUALIFICADORA.
MANUTENÇAO.
RECURSO
IMPROVIDO.
I
-
A
EXCLUSAO
DE
CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA, ENCAMPADA
PELA
DECISAO
DE
PRONÚNCIA,
DEVERÁ
OCORRER,
APENAS,
QUANDO
FOR,
MANIFESTAMENTE,
IMPROCEDENTE.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. II - IN
CASU, TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO
São
Paulo
Recurso
Em
Sentido
Estrito
no
0002857-76.2014.8.26.0083 - Aguaí - VOTO No 6977
17/18. NAO É POSSÍVEL ELIDIR, DE PLANO, A
VERSAO, SEGUNDO A QUAL O DELITO TERIA
SIDO
PRATICADO
POR
REAÇAO
DESPROPORCIONAL, OU POR MOTIVO FÚTIL.
DESTARTE,
CONSIDERANDO-SE
QUE
A
QUALIFICADORA, SUSCITADA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO E ALBERGADA, NA DECISAO DE
PRONÚNCIA, NAO É TERATOLÓGICA, NEM, DE
PLANO, IMPROCEDENTE, CABE AO CONSELHO
DE
SENTENÇA
VALORAR
AS
PROVAS
PROCESSUAIS, PARA, SOBRE ELA, DECIDIR, NO
MOMENTO
AZADO.
III
-
PARECER
DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003323-24.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 18/22
PROCURADORIA
DE
JUSTIÇA
PELO
IMPROVIMENTO DO RECURSO. IV- RECURSO
IMPROVIDO. (TJBA, RSE 2365532003, Rel. Des.
Lourival Almeida Trindade, 1a Câmara Criminal, j.
12.05.2009, destaquei). “RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO
-
PRONÚNCIA
-
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
DA
ACUSAÇÃO
-
QUALIFICADORAS - MANUTENÇÃO. A pronúncia
traduz mero juízo de admissibilidade da acusação,
bastando a prova da materialidade e indícios suficientes da
autoria.
Somente
as
qualificadoras
manifestamente
improcedentes devem ser decotadas. IMPROVIMENTO
AO RECURSO QUE SE IMPÕE. (TJMG, RESE
10184110017862001/MG, Rel. Des. Antônio Carlos
Cruvinel, 3a Câmara Criminal, j. 17.03.2015, publ.
25.03.2015).
Por outro, conforme bem pleiteado pelo Ministério
Público, era o caso de reconhecimento das demais circunstâncias qualificadoras
constantes da denúncia, quais sejam, motivo torpe e emprego de recurso que
dificultou a defesa da vítima.
Com relação ao motivo torpe, a prova produzida nos autos
até o momento indica que o homicídio pode ter sido motivado pela ira da acusada
diante das traições praticadas pelo ofendido.
Já no que tange ao recurso que dificultou a defesa da
vítima, o conjunto probatório constante dos autos sugere que a ré amarrou o ofendido
com lacres (fls. 555), panos (fls. 559) e correntes (fls. 556/557), sendo que só após ele
estar imobilizado é que ela o teria golpeado fatalmente.
Portanto, as circunstâncias qualificadoras do motivo torpe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003323-24.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 19/22
e do recurso que dificultou a defesa da vítima, não consideradas pelo MM. Juízo a quo,
devem ser submetidas à apreciação Egrégio Tribunal do Júri, nos termos da
manifestação Ministerial, pois, como acima consignado, também não são
manifestamente improcedentes.
Ademais, não é o caso de absolvição sumária ou
despronúncia com relação ao crime conexo.
Pacífica a orientação dos Tribunais acerca da competência
do Tribunal do Júri também para o julgamento das infrações conexas ao crime doloso
contra a vida, nas hipóteses em que há pronúncia do réu por este delito. Nesse sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
RECORRENTE PRONUNCIADO POR INFRAÇÃO
AOS ARTS. 121, § 2o, IV E V, C/C 29, CAPUT; 121, §
2o, IV E V, C/C 29, CAPUT; 121, § 2o, V, C/C 29 E 14,
II; 157, § 2o, I E II; 157, § 2o, I, II E V; 157, I, II E III;
155, § 4o, I E IV, C/C 14, II; 288, PARÁGRAFO ÚNICO;
E 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 14,
CAPUT, DA LEI N. 10.826/03. ALEGAÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA ORIGEM PARA
JULGAR OS CRIMES CONEXOS: IMPROCEDÊNCIA.
IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE
E EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO
INQUÉRITO: IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. EXCESSO
DE
PRAZO
DA
PRISÃO:
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA E INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
INÚMERAS
NULIDADES
NA
AÇÃO
PENAL:
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO.
RECURSO
ORDINÁRIO
DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que a
competência penal do Júri tem base constitucional,
estendendo-se - ante o caráter absoluto de que se
reveste e por efeito da vis attractiva que exerce - às
infrações penais conexas aos crimes dolosos contra a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003323-24.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 20/22
vida. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal estabelece que não mais cabe discutir o
flagrante ou o despacho indeferitório da revogação da
custódia quando existir sentença de pronúncia, que,
expressamente, manteve a sua prisão, sendo também
inviável a anulação do processo penal em razão das
irregularidades detectadas no inquérito, pois as nulidades
processuais concernem, tão-somente, aos defeitos de
ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da
ação penal condenatória. Precedentes. 3. Se a alegação da
eventual excesso de prazo da prisão processual não foi
submetida ao Tribunal de Justiça estadual, não cabe ao
Supremo Tribunal delas conhecer originariamente, sob
pena de supressão de instância. Ademais, não há
constrangimento ilegal por excesso de prazo quando
estiver vencida a fase de formação da culpa e a
complexidade da causa justificar a razoável demora para o
encerramento da ação penal. Precedentes. 4. Além de não
ter sido demonstrado prejuízo concreto pela parte
suscitante do vício, a verificação sobre as diversas
nulidades
argüidas
pelo
Recorrente
esbarra
na
inadequação da via eleita, pois o habeas corpus constitui
remédio processual inadequado para a análise da prova,
para o reexame do material probatório produzido, para a
reapreciação da matéria de fato e, também, para a
revalorização dos elementos instrutórios coligidos no
processo penal de conhecimento. Precedentes. 5. Recurso
ordinário desprovido.
(STF, RHC 98731, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA,
Primeira Turma, julgado em 02/12/2010, DJe-020
DIVULG 31-01-2011 PUBLIC 01-02-2011 EMENT
VOL-02454-02 PP-00357).
Assim, cabe ao Tribunal Popular a análise meritória da
acusação feita a ré, inclusive, no tocante ao crime conexo que é imputado.
Acerca do tema, leciona Nucci2: “Entendemos não caber
2 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 6a ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 113/114.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003323-24.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 21/22
ao magistrado, elaborando o juízo de admissibilidade da acusação, em relação aos
crimes dolosos contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo
órgão acusatório no tocante aos delitos conexos [...] Havendo infração penal conexa,
incluída na denúncia, devidamente recebida, pronunciando o réu pelo delito doloso
contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os conexos,
sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles. Aliás,
se eram grotescos, atípicos ou inadmissíveis os tais delitos conexos, tão logo fosse
oferecida a denúncia, caberia ao magistrado rejeitá-la. Entretanto, se acolheu a
acusação, deve repassar ao juiz natural da causa (Tribunal do Júri) o seu
julgamento.”. (Destaquei).
Dessa forma, verifica-se ser de todo inviável a absolvição
ou despronúncia da imputação de 'destruição de cadáver'.
Bastando, portanto, prova de materialidade e indícios de
autoria para a pronúncia, de rigor a manutenção da r. decisão.
Por fim, entendo que o pleito Ministerial de decretação da
prisão preventiva da acusada não deve ser acolhido neste momento, diante da ausência
dos requisitos legais para tanto.
Muito embora os pressupostos para a decretação da
custódia cautelar estejam presentes (prova da materialidade e indícios de autoria), não
vislumbro a necessidade a prisão.
A meu ver, respeitado o pleito Ministerial, apesar da
imputação de delitos graves, a garantia da ordem pública não se encontra em risco, já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003323-24.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 22/22
que a acusada tem mais de quarenta anos e esse é o seu primeiro registro criminal,
sendo que o suposto delito ocorreu no âmbito da uma relação conjugal, não indicando, a
priori, risco a toda a coletividade.
Outrossim, registro que se trata de acusada que possui
residência fixa, o que aparentemente não interferiria na aplicação da lei penal. Além
disso, não há indícios de que ela influenciará de forma negativa na instrução criminal,
até porque é ré confessa até o momento e não há testemunhas presenciais dos fatos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da Defesa e dou parcial provimento do recurso do Ministério Público, para
incluir as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima,
dando Adriana Pereira Siqueira como pronunciada pelo art. 121, § 2o, incisos I, III e
IV, e no art. 211, ambos do Código Penal, mantendo íntegra, no mais, a r. decisão
proferida por seus próprios fundamentos.
Ely Amioka
Relatora